Tribunal: CARF
Processo: 10865.730654/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXTREMA. NULIDADE. INOICORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo proporcionado condições à interessada de contestar o lançamento, descabe a alegação de nulidade.
O arbitramento do lucro é medida excepcional, aplicável quando a escrituração contiver deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real. Assim, sua desclassificação somente é cabível quando não há a apresentação dos livros fiscais, dos livros contábeis e dos demais documentos que fundamentaram os registros, de forma que torne a contabilidade imprestável para tanto. A entrega de notas fiscais inidôneas não justifica, por si só, o arbitramento do lucro.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PRESUNÇÃO SIMPLES. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos que se constituem em indícios precisos, graves e convergentes.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. DESCABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar operações comerciais não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, pois para tanto há de ficar evidenciado o intuito de fraude.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não caracterizado que os sócios administradores agiram com excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto.
SÓCIO E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HIPÓTESE. DESCABIMENTO.
A responsabilização pessoal solidária passiva do sócio administrador da empresa ou do grupo econômico que participa, conforme a norma prevista no art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, depende de demonstração específica, em relação a cada um dos solidários, do interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.730654/2021-88
ACÓRDÃO
1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO. MEDIDA EXTREMA. NULIDADE.
INOICORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado condições à interessada de contestar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
O arbitramento do lucro é medida excepcional, aplicável quando a
escrituração contiver deficiências que a tornem imprestável para
determinar o lucro real. Assim, sua desclassificação somente é cabível
quando não há a apresentação dos livros fiscais, dos livros contábeis e dos
demais documentos que fundamentaram os registros, de forma que torne
a contabilidade imprestável para tanto. A entrega de notas fiscais
inidôneas não justifica, por si só, o arbitramento do lucro.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PRESUNÇÃO SIMPLES. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua
formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos que se
constituem em indícios precisos, graves e convergentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE. DESCABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar operações
comerciais não autoriza, por si só, a qualificação da multa de ofício, pois
para tanto há de ficar evidenciado o intuito de fraude.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não caracterizado
que os sócios administradores agiram com excesso de poderes ou infração
de lei ou estatuto.
SÓCIO E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HIPÓTESE.
DESCABIMENTO.
A responsabilização pessoal solidária passiva do sócio administrador da
empresa ou do grupo econômico que participa, conforme a norma prevista
no art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, depende de
demonstração específica, em relação a cada um dos solidários, do interesse
em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Quanto ao Recurso de Ofício, acordam os membros do colegiado em lhe negar
provimento, por maioria de votos, nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Iágaro
Jung Martins, que mantinha a responsabilidade dos administradores pelo art. 135, inc. III, do
Código Tributário Nacional. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do colegiado,
por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de nulidade, nos termos do voto do Relator,
vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que a
acolhiam; quanto ao mérito, acordam os membros, por unanimidade de votos, em lhe dar parcial
provimento para limitar a glosa ao valor das compras registradas como custo ao longo dos
trimestres-calendário de 2017, no total de R$ 305.069.597,78. Manifestou intenção de apresentar
Declaração de Voto o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes ao IRPJ (e-fls. 478/509) e à CSL (e-
fls. 510/539), relativos aos 4 trimestres-calendário do ano de 2007, face à contabilização de custos
com base em documentos inidôneos, com qualificação da multa. O Contribuinte foi deles
cientificado em 10/12/2021 (e-fls. 576) e os Responsáveis solidários o foram: (i) TIAGO RODRIGO
DETTILIO, em 23/12/2021 (e-fls. 1214); WEBER MICAEL DA SILVA, em 16/12/2021 (e-fls. 1369);
KINUSI USINAGEM E FORJARIA DE METAIS LTDA, em 27/12/2021 (e-fls. 1523); LENS
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., em 28/12/2021 (e-fls. 1622); WMS PARTICIPACOES
EIRELI, em 02/02/2022 (e-fls. 1014); DETTILIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, em 02/02/2022 (e-fls. 1114);
GDRW COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, em 28/12/2021 (e-fls. 1721); LOKAL COMERCIAL
LTDA, em 13/12/2021 (e-fls. 1821); e GDRW COMERCIO DE NAO FERROSOS LTDA, em 13/12/2021
(e-fls. 1982). Conforme “Relatório” da DRJ, extraído do “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-
fls. 540/572, a autuação se se deu, sinteticamente, nestes termos:
Introdução
4.1 O quadro societário atual da Fiscalizada é formado pelas seguintes Pessoas
Jurídicas:

4.2 Entretanto, a administração da empresa continuou sob a responsabilidade dos
seus exquotistas: TIAGO RODRIGO DETTILIO e WEBER MICAEL DA SILVA que são
detentores de 100,00% do Capital Social das empresas incluídas no quadro
societário:

4.3 (...) A empresa faz parte do GRUPO GDRW que é formado pelas atuais
detentoras do capital social (WMS Participações EIRELI e DETTILIO Participações
EIRELI) e pelas seguintes empresas:
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
4

Das Infrações Apuradas
4.4 (...) A fiscalização examinou a Contabilidade da empresa através das
informações prestadas na ECD – Escrituração Contábil Digital apresentada para o
ano AC de 2017, e ao confrontar com as Notas Fiscais de compras de insumos e
mercadorias, constatou-se que foram utilizadas NOTAS FISCAIS inidôneas de
operações com empresas de fachada objetivando o aumento dos CUSTOS de
PRODUÇÃO (Conta contábil 272 – Matéria Prima Fls. 476) e consequentemente para
redução do LUCRO REAL apurado e por final dos valores devido ao IRPJ e CSLL;
4.5 (...) Inicialmente verificou-se que estas empresas não existiram de fato e que na
realidade funcionaram apenas como escritórios para emissão de NOTAS FISCAIS
com a simulação de operações de vendas de mercadorias. Com efeito emitiram no
ano 2017 um total de R$ 912.395.688,48 de Notas Fiscais com código de operações
CFOP 6102 e 6123 VENDA DE MERCADORIAS ADQURIDA DE TERCEIROS. Porém,
constatou-se que na pesquisa realizada no SPED de Notas Fiscais Eletrônicas no
período de 2015 a 2017 estas empresas não fizerem aquisições de mercadorias, ou
seja, não tinham em estoques as mercadorias para realizar as operações de vendas:
[reproduz tabela de e-fls. 542]
4.6 (...) Estas empresas teriam supostamente fornecido no ano 2017 a fiscalizada
INFINITI um total de R$ 305.069.597,78 em mercadorias por meio de NOTAS FISCAIS
inidôneas com a simulação de operações de vendas de mercadorias:

4.7 (...) Fato relevante que verificou-se que estas empresas foram abertas
recentemente e tiveram um período de funcionamento muito curto e foram
ENCERRADAS logo após a emissão das últimas NOTAS FISCAIS e sempre
apresentando o mesmo “modus operandi”: a) falta de pagamento de tributos e
contribuições; b) pessoas jurídicas com movimentação financeira incompatível com
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
5
o volume notas fiscais emitidas; c) falta de recursos humanos (empregados) para
operacionalização das atividades da empresa;

4.8 A Auditada foi intimada a apresentar os comprovantes de pagamentos
referentes às notas fiscais dos sobreditos fornecedores. Em atendimento, como
comprovação (às fls. 106/109 e 341/406), apresentou apenas cópias de cheques
(sem identificação do portador). (...) Todavia, conforme já relatado estas empresas
não apresentaram movimentações financeiras em suas contas bancárias compatível
com volume de NOTAS FISCAIS emitidas, ficando demonstrado que de fato os
pagamentos não ocorreram e que estas copias de cheques serviram apenas para
simular estas operações;
4.9 A Interessada foi intimada a apresentar os comprovantes de transportes das
mercadorias através dos CTE – Conhecimento de Transporte Eletrônico emitidos
pelas transportadoras e documentação que comprove a real e efetiva entrada das
mercadorias na empresa. (...) Em resposta, apresentou declaração (Fls 147 a 229)
informando que o transporte das mercadorias era por conta do
REMETENTE/VENDEDOR e ticket de pesagem na balança. Em verificação nas NOTAS
FISCAIS no campo de informação da responsabilidade do transporte das
mercadorias não consta os dados do veículo e do motorista. Também verificamos
junto ao cadastro do RENAVAM (Fls. 429 a 437) que estas empresas não tinham
veículos (caminhões) de sua propriedade para realizar este transporte e conforme
pesquisa no CNIS (Fls. 438 a 446) não tiveram empregados durante todo o seu
período de funcionamento. Nos ticket de pesagem apresentados não consta os
dados do veiculo/motorista que realizou o transporte. Conclui-se, como não foram
apresentados os CTE – Conhecimento de Transporte para acobertar estas operações
e as empresas vendedoras não tinham caminhões, de fato, não houve a circulação
das mercadorias;
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
6
4.10 (...) Essas operações de vendas em 2017 totalizaram o equivalente a
18.320.689 KG referente os seguintes principais produtos: cobre picado, cobre
eletrolítico, cabo de cobre nu, lingote de cobre, lingote de bronze, lingote latão,
sucata de cobre, sucata de bronze, sucata latão e placa de bronze. Neste caso
seriam necessários para transportar todo este volume de mercadorias o equivalente
a 620 viagens com cada caminhão com 30.000 KG;
4.11 (...) Por final, do total de vendas R$ 305.069.597,78 destas empresas para a
fiscalizada INFINITI apenas R$ 152.720.081,42 foram baixados na Conta Contábil
165 Fornecedores (Fls. 477), restando um passivo fictício de R$ 176.881.270,61 no
final do Balanço de 2017; [reproduz tabela de e-fls. 547]
4.12 (...) Em continuidade e diante dos fatos relatados serão GLOSADAS do CUSTO
DE PRODUÇÃO estas notas fiscais de aquisições de mercadorias/insumos e será feita
a recomposição da apuração do LUCRO REAL de 2017 e dos valores devidos ao IRPJ
e CSLL. No Anexo I – Fornecedores encontram-se relacionadas por Nota Fiscal com
os dados de cada operação. (...) Após as GLOSAS das Notas Fiscais inidôneas foi
ajustado o resultado do LUCRO REAL e apurados os valores devidos de IRPJ e CSLL:

Na ECF – Escrituração Contábil Fiscal AC 2017 (Fls. 447) apresentada pelo
contribuinte foram apurados os seguintes resultados em cada trimestre:

Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
7

7. Após as GLOSAS das Notas Fiscais inidôneas foi ajustado o resultado do LUCRO
REAL e apurados os valores devidos de IRPJ e CSLL:

Da Multa de Ofício Qualificada
4.13 (...) Diante desse contexto, em se tratando das multas de ofício calculadas
sobre o imposto e as contribuições, utilizou-se o percentual de 150 % (cento e
cinquenta por cento), em razão da verificação de ocorrência de sonegação fiscal no
cometimento das infrações tributárias, conforme disposto no art. 44, inciso I, e § 1.o,
da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14, da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007;
Da Responsabilidade Tributária
4.14 (...) DOS ADMINISTRADORES. Assim, pelo fato dos integrantes da
administração da empresa TIAGO RODRIGO DETTILIO CPF 302.963.478-76 e WEBER
MICAEL DA SILVA CPF 198.487.858-17 admitidos na sociedade em 05/01/2011 na
qualidade de Sócio-Administrador e detentores de 100,00% das quotas do capital
social da empresa, terem exercido a administração ou gerência da sociedade com a
prática de atos com infração à lei, pondo em execução a sonegação fiscal, com o
resultado de supressão ou redução dos tributos, estes devem responder
solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos dos artigos 135, inciso III, e 124,
I, do Código Tributário Nacional;
4.15 (...) No andamento do procedimento fiscal foi constatado a apresentação de
informações incorretas na Contabilidade da empresa (ECD – Escrituração Contábil
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
8
Fiscal) com o objetivo para redução do LUCRO REAL e consequentemente dos
valores devidos de IRPJ e CSLL. (...) Conforme já relatado, foram escriturados na
Contabilidade da empresa um total R$ 305.069.597,78 de NOTAS FISCAIS com a
simulação de aquisição de mercadorias/insumos que fizeram parte do seu CUSTO
DE PRODUÇÃO. (...) Neste caso, constatou um volume excessivo de notas fiscais
(833) que não espelhava a verdade das operações, não se trata de uma casualidade,
mas sim uma pratica reiterada da empresa o que demonstra que teria o pleno
conhecimento por parte dos seus ADMINISTRADORES. (...) Este fato constitui
infração art. 12, inc. II, parágrafo único, da Lei n° 8.218, de 29/08/1991;
4.16 (...) DO GRUPO ECONÔMICO. Além da responsabilização dos administradores
da fiscalizada, os créditos tributários devidos também devem ser exigidos
solidariamente das empresas abaixo relacionadas, tendo em vista a formação de
grupo econômico de fato nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional;
4.17 (...) A empresa faz parte do GRUPO GDRW Metais que é formado pelas atuais
detentoras do capital social (WMS Participações EIRELI e DETTILIO Participações
EIRELI) e pelas seguintes empresas: [...]
4.18 (...) Estas empresas são COLIGADAS com participações societárias da INFINITI e
tem em comum o fato de serem ADMINISTRADAS pelos sócios quotistas: TIAGO
RODRIGO DETTILIO e WEBER MICAEL DA SILVA: [reproduz tabela de e-fls. 533]
3.

Irresignado, em 11/01/2022 (e-fls. 579), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 580/609), pelo que foi acompanhado pelos Responsáveis solidários: (i) TIAGO RODRIGO
DETTILIO, em 17/01/2022 (e-fls. 1216), de e-fls. 1217/1267; (ii) WEBER MICAEL DA SILVA, em
17/01/2022 (e-fls. 2045), de e-fls. 1372/1422; (iii) KINUSI USINAGEM E FORJARIA DE METAIS LTDA,
em 17/01/2022 (e-fls. 627), de e-fls. 628/670; (iv) LENS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA., em 17/01/2022 (e-fls. 688), de e-fls. 689/731; (v) WMS PARTICIPACOES EIRELI, em
17/01/2022 (e-fls. 746), de e-fls. 747/789; (vi) DETTILIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, em 17/01/2022 (e-
fls. 798), de e-fls. 799/841; (vii) GDRW COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, em 17/01/2022 (e-fls.
851), de e-fls. 852/894; (viii) LOKAL COMERCIAL LTDA, em 11/01/2022 (e-fls. 1824), de e-fls.
1825/1867; e (ix) GDRW COMERCIO DE NAO FERROSOS LTDA, em 11/01/2022 (e-fls. 1985), de e-
fls. 1986/2028. Ainda nos termos do “Relatório” da DRJ, os termos foram os seguintes:
3.1.

Do Contribuinte:
Das Incorreções da Autuação - Princípio da Impugnação Específica –
Cancelamento da Autuação – Procedência da Impugnação
5.1 (...) Nota-se que a fiscalização trata em seu termo de verificação, de discorrer
sobre as fornecedoras, e não sobre a autuada. Os pesares são pontuados
exclusivamente em relação às terceiras empresas, e não nunca à existência ou
atividade ou idoneidade da autuada, esclarecendo, ao passo que esta não era a
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
9
emitente e sim destinatária. (...) Também não restritivamente, não há qualquer
prova e ou referência a uma diligência sequer nos autos, em relação mínima a
quaisquer das empresas citadas e tidas unilateralmente em presunção, por
inexistentes de fato, quem dera seus sócios, contadores, locadores dos imóveis, etc.,
o que era imprescindível e compromete a afirmação fiscal;
5.2 As fornecedoras estavam ativas quando do fornecimento da matéria-prima e
foram baixadas regularmente ou foram consideradas inaptas apenas em
decorrência de omissão de declarações. (...) Veja que nenhuma delas, fato trazido
pela própria fiscalização, foi considerada Inexistente de Fato, Cassada, Não
localizada, Baixa Indeferida, Inidônea e ou qualquer informação desabonadora;
5.3 (...) Em relação aos valores suspostamente sonegados e/ou a emissão de
documentos considerada inidônea, se ocorreu, não foi claramente com participação
e ou conivência da autuada. (...) Ao contrário, foram os documentos emitidos com
certificado digital, por empresa ativa e cadastrada junto ao Estado (IE) e de suma
importância, perante a própria fiscalização que imediatamente e
concomitantemente quando da emissão do documento teve conhecimento das
operações fiscais sistemicamente, bem como quando do registro de entrada
igualmente eletrônico, e por efeito, ainda de todas as informações constantes do
documento fiscal (valor, destinatário, peso, etc.). Não há como admitir que uma
empresa fosse de fachada ou não existia de fato (à época) como alegado, se a
própria fiscalização não e nunca as diligenciou, ou ainda se claramente encerradas,
diligenciou junto aos seus sócios, contadores, locadores dos imóveis, vizinhos, etc. Se
há elementos presumidos, não há elementos concretos, e tratando-se de terceiros, à
fiscalização cabia o ônus probatório de suas alegações em respeito a suas
conclusões, que não podem ser presumidas nem superficiais ante outros elementos
apuráveis.
5.4 (...) Não passa incólume que a fiscalização alega que a autuada contabilizou
(como de outra forma não poderia ser), notas fiscais ao fim de redução do lucro real
e por efeito dos valores devidos (IRPJ e CSLL). A informação de redução não procede,
nunca houve qualquer intuito, seja ele omisso ou comisso;
5.5 (...) A alegação de que o faturamento das empresas era incompatível, não é
verdade. Veja que conforme constatações da própria fiscalização juntada ao auto
(simples presunções e sendo esta uma delas) foram relacionadas empresas (que
tiveram suas baixas regulares deferidas pela SRF) que forneceram R$
305.069.597,78. Estes são os valores dos materiais fornecidos à autuada. Todavia,
nota-se que a própria fiscalização constatou que referidas empresas, empresas que
nunca foram declaradas inidôneas, mas incoerentemente apenas seus documentos
são considerados agora inidôneos, tiveram movimentação bem distante daquela
destinada à fiscalizada autuada, sendo R$ 912.395.688,48, vejamos para facilitação
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
10
que claramente, as empresas não forneciam e transacionavam APENAS com a
fiscalizada, tendo atuação sim no mercado, bem diferentemente da presunção
indutiva de que somente transacionaram com a autuada, fato contraditório trazido
pela própria informação colacionada pela fiscalização;
5.6 (...) Em relação à movimentação financeira, a alegação de que não houve
acobertamento dos pagamentos não procede. Nota-se que no TVF, os comprovantes
foram apresentados à fiscalização que presumiu com econômica fundamentação e
sem diligências, que os cheques não foram pagos apenas porque não estavam
nominais, porém, por exemplo, por microfilmagem ou RMF a sua disposição,
inclusive de ofício eram claramente rastreáveis, e poderiam ser certificados junto as
destinatárias, ou a quem delas o recebeu;
5.7 (...) Se o fundamento para indeferir o direito de crédito não guardar respaldo do
ordenamento jurídico, certo que a movimentação existiu e compatível as operações
entre as fornecedoras e a autuada, há que se considerar sim idônea a
documentação fiscal do fornecedor e legítima sua contabilização de custos, ao
argumento, ainda que parcial porque desprovida de suporte a acusação fiscal em
sua fundamentação relativa aos citados fornecedores. Ainda que se admitido que
alguns fornecedores, eram supostamente irregulares, ao argumento, não eram
todos, sendo que ainda que parcialmente, os indicados devem ser acolhidos sendo
afastada a glosa dos documentos a estes relacionadas [A J DA SILVA METAIS METAIS
E RECICLAGENS e DOUGLAS OLIVEIRA DE FARIA EIRELI], demonstrado que a própria
fundamentação neste sentido, não se sustenta;
5.8 (...) Também resta incontroversa a existência de pagamentos bancários (fls.
342/406 dos autos) e não apenas em cheque como alegado, inclusive relacionadas a
outros fornecedores, sendo incorreta a colocação na forma como lançada pela
fiscalização, o que torna ainda mais insubsistente a pretensão fiscal porque o
próprio argumento não se sustenta. Sem prejuízo de que eventuais débitos foram
contabilizados no passivo obtido pela própria fiscalização (fls. 447/475), inclusive
destacado no trabalho fiscal sua existência;
5.9 (...) Veja que o passivo foi contabilizado, causando estranheza a contradição
fiscal já que a própria anotou o que considerou de passivo fictício, aquele
devidamente contabilizado no Balanço de 2017. A documentação era sim hábil e
não era inidônea, ao passo que nem mesmo as empresas emitentes até a presente
data assim foram consideradas. Os documentos e seus lastros foram devidamente
exibidos e estavam devidamente contabilizados. (...) No entanto, ficaram
comprovados os requisitos previstos no art. 82 da Lei no 9.430/1996 que afasta os
efeitos tributários da declaração de inidoneidade de um fornecedor, destacando que
esta declaração de inidoneidade e sua publicação oficial sequer existiram, tanto que
nada restou juntado pela própria fiscalização. (...) É do fisco o ônus da prova de que
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
11
o contribuinte, no caso de utilização de documentos inidôneos em data anterior à da
publicação do respectivo Ato Declaratório (inexistente nos autos), sabia ou deveria
saber que tais documentos não seriam idôneos. (...) O próprio fisco não considera as
empresas inidôneas, nada trazendo neste sentido, sequer questionando as
operações realizadas com terceiros, que não a autuada;
5.10 (...) Tal exemplo apenas demonstra que o argumento se não total, é
parcialmente falho ou equivocado, presumido, já que a afirmação, ao menos em
relação a estas, já não poderia ser admitida. E também assim, demonstrando que as
empresas atuaram no mercado de forma elevada em relação à autuada defendente,
resta claro que sim tinham estoque, que podem não ter sido contabilizados ou
lançados, fato sequer pontuado pela fiscalização, e se assim não fosse, não teriam
transacionado com outras empresas, sendo a autuada, apenas uma delas como
demonstrado;
5.11 No tocante aos tíquetes da autuada mencionados pela Fiscalização, observa-se
(...) que a fiscalização nada menciona sobre o estoque, tampouco sobre a saída dos
materiais, por comodidade nos interesses fiscais. (...) Poderia (senão deveria)
realizar diligências na empresa para ver a operação prática, com a estrutura
operacional, a portaria, a sistemática de pesagem, a capacidade de carga e
descarga, o volume diário de materiais trabalhado (compra e venda), para que
entendesse a capacidade produtiva da empresa (carga e descarga), parque fabril e
área em que exerce sua atividade, sendo irrisório o volume citado em um ano
completo;
5.12 (...) Veja que a fiscalização coloca que “as empresas teriam ‘supostamente’
fornecido”. (...) “Supostamente” não é “não”, nem corresponde a uma “negativa”,
sendo que em momento algum a fiscalização afirmou cabalmente e
categoricamente que “não houve fornecimento”. (...) Ao contrário, ela reconhece o
fornecimento, mas entende que o fornecimento “em mercadorias” como ela frisou,
ocorreu por meio de notas fiscais inidôneas, em total contradição. Ao destacar que
as empresas “supostamente” teriam fornecido os materiais relacionados nos
documentos, trouxe para si dúvidas a sua própria fundamentação;
5.13 (...) Não cabe à autuada invadir eventual omissão ou comissão praticada
pelas fornecedoras, mas se existiu, não foi com conivência, participação e ou
conluio da impugnante e claramente também da autuada.
Da Incorreta Conclusão de Infração Operacional – Improcedência da Autuação
5.14 (...) Também cumpre esclarecer que inexiste qualquer insinuação de conluio, de
fraude e ou qualquer conduta participativa e ou conivente descritiva, sendo o único
argumento, a inidoneidade das fornecedoras e, por conseguinte o entendimento de
sonegação em decorrência desta conclusão. (...) Não há descrição de dolo tampouco
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
12
de comportamento pessoal da autuada, seus sócios e demais pessoas incluídas por
sujeição, ao único fundamento de serem sócias ou se tratar de grupo econômico
com a identidade de sócios. Nenhum relacionamento direito e ou indireto entre
estas foi cativado, sequer insinuado;
5.15 (...) Não passa despercebido que apesar do entendimento fiscal destacado
quanto à comprovação idônea (e ou inidônea) de custos contabilizados já que se
tratava de notas fiscais contabilizadas de fornecimento de terceiros, a própria
fiscalização confirma que foi constatada a apresentação de informações incorretas
com o objetivo de redução. (...) Novamente cumpre esclarecer que não se tratavam
evidentemente de informações incorretas, mas de informações rejeitadas pela
fiscalização, ao unilateral entendimento de que os documentos eram inidôneos;
(...)
Da Multa de Ofício Qualificada
(...)
5.21 Para qualificar a multa, a presença do dolo deve estar cabalmente
caracterizada e comprovada. (...) Nem mesmo a eventual comprovação inidônea de
custos não autorizaria, por si só, a qualificação da multa de ofício, pois para tanto,
há de ficar evidenciado o intuito de fraude. E ausente qualquer elemento neste
sentido, preferiu a fiscalização a imputação do inciso I do artigo 71 da Lei 4.502/64,
e NÃO o inciso II(Fraude) ou inciso III (conluio);
(...)
5.25 (...) No caso, conclui-se, assim, que a Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos
tributários em questão com base em presunção simples ou comum, a qual, por si só
em nada os desabona, pois são os indícios ou fatos conhecidos as bases da
presunção simples. (...) Entretanto, efetuado o lançamento nessas condições,
INCUMBIRIA À FISCALIZAÇÃO A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA dos fatos elegidos
como “indícios” de “sonegação”, bem como a seriedade e consistência do vínculo
COM a infração, para que esta reste devidamente provada;
(...)
Da Multa Superior ao Valor do Tributo
5.33 O STF firmou o entendimento que é inconstitucional a aplicação de multa ao
contribuinte em percentual superior ao valor REAL do tributo. (...) Desta forma, em
qualquer hipótese, a limitação deverá ser observada o que desde já se requer para
que na eventualidade, seja reduzida ao percentual aplicado de 20% para a multa
moratória, maximamente ao valor do tributo, ausente qualquer conduta omissiva
ou comissiva da autuada, titulares e ou demais sujeitas passivas solidárias de fato,
sequer indiciada nos autos e sempre baseada em presunções. Eventual
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
13
inadimplemento de terceiro fornecedor não pode impor ônus excessivo e injusto à
autuada de demais sujeitos passivos, sendo igualmente se assim admitido, como o
fisco, prejudicada.
3.2.

Dos Responsáveis solidários TIAGO RODRIGO DETTILIO e WEBER MICAEL DA SILVA:
Do Termo de Sujeição Passiva Solidária – Imprecisão ao Elemento Subjetivo do
Tipo – Fundamentação Imprecisa e Deficiente – Art. 124, I, do CTN (Interesse
Comum).
10.1 O Termo de Sujeição Passiva Solidária foi consignado com (...) a ÚNICA
ALEGAÇÃO é de que as empresas, fazem parte do que denomina a fiscalização
“Grupo “GDRW”, visto “que é formado pelas “atuais detentoras do capital”. Não há
uma conduta descritiva no auto e ou qualquer outra informação, assim como na
presente sujeição ora resistida. (...) Veja que a imputação foi notoriamente,
exclusivamente, a identidade de sócios, conforme fundamentação extraída do auto
de infração, em relação a participação societária;
10.2 (...) No TVF, agora aprofundando ao Impugnante pessoa física, igualmente a
mesma justificativa, “participação societária”, bem como sem indicações, que
teriam os sócios “supostamente” agido em infração ao artigo 135, III e 124, I do
CTN, mas igualmente, SEM, repisa-se, SEM uma fundamentação descritiva e
pormenorizada, individualizada a conduta sequer, além da singela menção ao
dispositivo legal;
(...)
10.4 (...) Nota-se que as sócias, empresas de participação sócias (WMS/DETIILIO)
também foram incluídas, assim como as pessoas físicas dos sócios, pelo simples fato
de serem sócias/sócios, o que não parece razoável e adequado, não apenas por esta
razão à luz do invocado artigo 124, I do CTN pela fiscalização. Ser sócio(a) ou ter o
mesmo sócio(a), não basta como é sabido e pacificado. Ser detentor(a) de capital
social não basta para sujeição passiva solidária de fato;
10.5 (...) Presunções isoladas desprovidas de motivação e fundamentação
categórica e individualizada, para sujeição passiva, não são admitidas, sendo
insuficiente a mera citação de lei. (...) A simples identidade de sócios desprovida de
outros elementos e fundamentações não é, repisa-se, não é suficiente para a
sujeição de fato pretendida. A conclusão de que há formação de grupo econômico
pela identidade de sócios administradores, com a devida vênia, é teratológica;
10.6 (...) O citado inciso I do artigo 124 do CTN, motiva a pretensão no “interesse
comum”. Nota-se que além da menção do tipo legal, nenhuma correlação foi
dispendida. O interesse comum não foi sequer explanado, não sendo o bastante sua
mera citação. Sabido é que as empresas tem personalidade jurídica distinta e
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
14
autonomia própria. Logo, a comprovação de grupo econômico e interesse comum,
era ônus irrenunciável e indelegável da fiscalização, nas bastando a mera citação do
dispositivo legal;
(...)
Do Termo de Sujeição Passiva Solidária – Ausência de Individualização e Precisão
dos Fatos Caracterizadores.
(...)
10.10 (...) No caso do artigo 135 do CTN, a responsabilidade torna-se pessoal e
exclusiva dos sócios, mas isto somente ocorrerá quando ficar PROVADO que o sócio
praticou atos com excesso de poder, infração á lei, contrato social ou estatuto, ou
seja, se houve ação realizada e indispensavelmente com má-fé deste. Caso estas
condutas não tenham sido COMPROVADAS (não basta mera imputação), a
responsabilização pelo pagamento do tributo NÃO pode persistir. (...) Não há
qualquer menção ou especificação de sua conduta, na qualidade de pessoa física ou
mesmo sócio ou da empresa sócia, principalmente tratando-se de EMPRESA sócia, a
justificar sua inclusão. Não há descrição de um ato sequer, OBJETIVO OU
SUBJETIVO, sendo claramente e genericamente incluído com base na SIMPLES
CITAÇÃO genérica da legislação. Se não pode subsistir como explanado esta
responsabilidade quanto a empresa autuada, quem dera quanto as sujeitas passivas
pelo simples fato de terem os mesmos sócios;
(...)
10.12 (...) Como se vê, todas as turmas ordinárias de julgamento da 1a Seção do
CARF e também a 1a CSRF possuem entendimento uníssono no sentido de
reconhecer que a aplicação do art. 135 do CTN DEVERÁ atender às seguintes
exigências: a) identificação da função exercida pelo pretenso responsável (se diretor,
gerente ou representante), bem como os poderes que lhe são atribuídos e o alcance
de seu poder de decisão; b) indicação INDIVIDUALIZADA da conduta que foi
realizada com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; c)
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato do responsável e o nascimento
da obrigação tributária; e d) apresentação das provas e indícios que dão suporte às
suas conclusões do Fisco;
10.13 (...) A aplicação do art. 135 do CTN NÃO PODE SER OBJETIVA E AUTOMÁTICA.
O caso concreto aparentou mais como uma mera consequência de
responsabilização com base na qualificação da multa. Nada mais. (...) Não restando
comprovado, ou sequer indiciado, que os sócios praticaram atos dolosos com
intenção de ocultar a ocorrência do fato gerador e/ou de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade fiscal sobre a sua ocorrência, conclui-se pela não
manutenção da responsabilidade solidária ora atribuída;
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
15
10.14 (...) Os sócios foram sujeitados exclusivamente pelo ato de serem sócios, tanto
que diante da existência de dois sócios, sem qualquer narrativa, ambos foram
incluídos na sujeição passiva, o que não parece correto, sem a precisa
individualização. (...) Não obstante, percebese que a responsabilidade foi atribuída
de maneira indiscriminada para os sócios administradores sem que fossem
apontados os atos praticados por eles com excesso de poderes de forma
individualizada. A PESSOALIDADE do art. 135, III do CTN é fundamento para a
responsabilização na implementação das infrações lançadas, sua aplicação não é
objetiva tampouco automática, é de natureza pessoal;
10.15 (...) A responsabilidade tributária por sujeição passiva acerca de atos ilegais
NÃO PODE SER APOIADA EM UMA PRESUNÇÃO, mas somente em PROVAS
CONCRETAS, cujo ÔNUS é DE QUEM as alega, inclusive no processo administrativo,
pois é norma do Direito que a presunção é sempre pela inocência;
10.16 (...) Os sócios e ou empresas das quais integram nesta qualidade, apenas
praticam ilícitos ao atuarem além de suas competências, ou seja, SE SUA ATUAÇÃO
FOR PRÓPRIA E PESSOAL, NÃO SE CARACTERIZANDO COMO UM ATO DA EMPRESA.
Também não restou comprovada ou mesmo indiciada QUALQUER VANTAGEM
PESSOAL, que claramente não pode ser presumida, deve ser demonstrada a
contento;
(...)
10.21 (...) Nessa persuasão, houve ainda VIOLAÇÃO AO DISPOSTO na PORTARIA RFB
2284/2010, onde, na identificação de PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS, o fisco
na formalização da exigência, DEVERÁ (!), repisa-se DEVERÁ (!) reunir as provas
necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito
tributário lançado, com: i) descrição dos fatos; ii) descrição do enquadramento legal
das infrações apuradas; iii) VÍNCULO DE RESPONSABILIDADE;
(...)
10.23 (...) Por essas razões, deve-se afastar a responsabilidade tributária, que não
pode ser admitida pelo simples fato seja de ser sócio e ou de terem os mesmos
sócios, desprovida de aprofundada, cabal e indispensável fundamentação, realizada
com particularidade e devidamente individualizada e pormenorizada.
Do Princípio da Impugnação Específica
10.24 Nesta parte das peças impugnatórias, os impetrantes utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, concernentes ao
tópico: Das Incorreções da Autuação - Princípio da Impugnação Específica –
Cancelamento da Autuação – Procedência da Impugnação, cujo relato encontra-se
entre os parágrafos: 5.1 a 5.13;
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
16
Da Incorreta Conclusão de Infração Operacional
10.25 Nesta parte das peças impugnatórias, os Interessados utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, relacionados ao
tópico: Da Incorreta Conclusão de Infração Operacional – Improcedência da
Autuação, cujo relato encontra-se entre os parágrafos: 5.14 a 5.19;
Da Multa Qualificada
10.26 Nesta parte das peças impugnatórias, os Impugnantes utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, relativos ao tópico:
Da Multa de Ofício Qualificada, cujo relato encontra-se entre os parágrafos: 5.20 a
5.32.
3.3.

Das empresas responsabilizadas:
15 Apesar de terem sido protocoladas em peças separadas, considerando que os
conteúdos são semelhantes, em favor de evitar a repetição, resumiremos, de forma
conjunta, os pontos guerreados. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudência
administrativa e judicial, protestaram em favor da tempestividade e dos seguintes
pedidos e causa de pedir abaixo sintetizados:
Do Relevante Esclarecimento
15.1 (...) Para melhor entendimento, ab initio, cumpre esclarecer que a impugnante
NÃO participou da fiscalização e NÃO se confunde com a empresa fiscalizada. Foi
chamada ao PAF tão SOMENTE quando da lavratura do auto de infração. A
imputação fiscal é de Responsabilidade SOLIDÁRIA de FATO. (...) A fiscalização busca
amparo para à pretendida a Sujeição Solidária de Fato, num suposto GRUPO
ECONÔMICO fundamentando exclusivamente na identidade de sócios, E NADA
MAIS, que isoladamente, não se sustenta!
Do Termo de Sujeição Passiva Solidária – Imprecisão ao Elemento Subjetivo do
Tipo – Fundamentação Imprecisa e Deficiente – Art. 124, I, do CTN (Interesse
Comum).
15.2 Nesta parte das peças impugnatórias, os impetrantes utilizaram-se de
semelhantes argumentos apresentados nas impugnações dos responsáveis
solidários: Sr. TIAGO RODRIGO DETTILIO; e o Sr. WEBER MICAEL DA SILVA,
concernentes ao tópico de idêntico nome, cujo relato encontra-se entre os
parágrafos: 10.1 a 10.8;
Do Termo de Sujeição Passiva Solidária – Ausência de Individualização e Precisão
dos Fatos Caracterizadores.
15.3 Nesta parte das peças impugnatórias, os impetrantes utilizaram-se de
semelhantes argumentos apresentados nas impugnações dos responsáveis
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
17
solidários: Sr. TIAGO RODRIGO DETTILIO; e o Sr. WEBER MICAEL DA SILVA,
concernentes ao tópico de idêntico nome, cujo relato encontra-se entre os
parágrafos: 10.9 a 10.23;
Do Princípio da Impugnação Específica
15.4 Nesta parte das peças impugnatórias, os impetrantes utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, concernentes ao
tópico: Das Incorreções da Autuação - Princípio da Impugnação Específica –
Cancelamento da Autuação – Procedência da Impugnação, cujo relato encontra-se
entre os parágrafos: 5.1 a 5.13.
Da Incorreta Conclusão de Infração Operacional
15.5 Nesta parte das peças impugnatórias, os Interessados utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, relacionados ao
tópico: Da Incorreta Conclusão de Infração Operacional – Improcedência da
Autuação, cujo relato encontra-se entre os parágrafos: 5.14 a 5.19;
Da Multa Qualificada
15.6 Nesta parte das peças impugnatórias, os Impugnantes utilizaram-se dos
mesmos argumentos apresentados na impugnação da INFINITI, relativos ao tópico:
Da Multa de Ofício Qualificada, cujo relato encontra-se entre os parágrafos: 5.20 a
5.32.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
105-011.056 – 1a TURMA/DRJ05, proferido em sessão realizada em 09/03/2023 (e-fls. 2057/2115),
de que se cientificou o Contribuinte em 10/04/2023 (e-fls. 2148) e os Responsáveis solidários (i)
TIAGO RODRIGO DETTILIO, por si e por GDRW COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, em
10/04/2023 (e-fls. 2150); (ii) WEBER MICAEL DA SILVA, em 04/04/2023 (e-fls. 2145); (iii) WMS
PARTICIPACOES EIRELI, em 04/04/2023 (e-fls. 2147); (iv) DETTILIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, em
14/04/2023 (e-fls. 2152); (v) LENS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., em 15/05/2023
(e-fls. 2155); (vi) KINUSI USINAGEM E FORJARIA DE METAIS LTDA, em 04/04/2023 (e-fls. 2146);
(vii) LOKAL COMERCIAL LTDA, em 10/04/2023 (e-fls. 2149); e ix) GDRW COMERCIO DE NAO
FERROSOS LTDA, em 03/04/2023 (e-fls. 2144), cujos ementa e acórdão foram vazados nos
seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
18
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas
nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
PRESUNÇÃO SIMPLES. PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada
em uma concatenação lógica de fatos, que se constituem em indícios precisos, econômicos e
convergentes. O indício é considerado signo de outra coisa somente em três condições:
quando não pode ser explicado de maneira mais econômica ("econômico"); quando aponta
para uma quantidade limitada de causas possíveis (precisão) e quando se encaixa com
outro indício (convergência). O atributo de convergência é que dá o verdadeiro tom da
intensidade da conclusão, isso quer dizer que indícios com baixas intensidades,
aparentemente sem importância, quando convergentes podem produzir também uma forte
e grave conclusão.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. NÃO CONFIGURADO
Somente decanta a existência de efetivo grupo econômico irregular, a apresentação de
arcabouço indiciário robusto, não desconstituído pelo sujeito passivo, demonstrando o fato
das empresas dele integrantes aparecerem comercialmente como um efetivo grupo
econômico, com comprovada unicidade de controle e direção, confusão patrimonial e
ajustes de vontades entre as elas.
GLOSA DE CUSTOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A utilização de notas fiscais inidôneas para escriturar custos, aliado ao fato da falta de
comprovação das operações que lhe deram origem, bem como do seu pagamento, autoriza
a glosa dos custos e a tributação dos valores correspondentes.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS.
A dedutibilidade de dispêndios realizados a título de custos e despesas requer a prova, por
meio de documentação hábil e idônea, das respectivas operações. Impõe-se também que
sejam necessárias à atividade da empresa ou à respectiva fonte produtora.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
DESCABIMENTO.
A utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar operações comerciais não autoriza,
por si só, a qualificação da multa de ofício, pois para tanto há de ficar evidenciado o intuito
de fraude.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO.
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
19
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não caracterizado nos autos que os
sócios administradores agiram com excesso de poderes ou infração de lei ou estatuto.
SÓCIO E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HIPÓTESE. DESCABIMENTO.
A responsabilização pessoal solidária passiva do sócio administrador da empresa ou do
grupo econômico que participa, conforme a norma prevista no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, depende de demonstração específica, em relação a cada um dos
solidários, do interesse em comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária principal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis mutandis, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em decorrência da relação de causa e
efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ05 de Julgamento, por maioria de votos, JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte o crédito tributário em
litígio, nos termos do relatório e voto. Vencidas as julgadoras Henriette Fernandes Silva
Marques e Roxane de Mattos Guimarães Oliveira que votaram em favor da manutenção da
qualificação da multa de ofício em 150%, concordando com o relator em relação aos demais
temas.
Submeta-se a decisão à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
força de RECURSO DE OFÍCIO, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. É importante salientar que a exoneração da multa
qualificada e das responsabilidades solidárias procedidas por este acórdão só serão
definitivas após o julgamento em segunda instância.
5.

Irresignado, em 10/05/2023 (e-fls. 2157), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 2188/2231), em que repisa as razões de Impugnação e pugna pela nulidade do
lançamento, por vício material, (i) “quanto ao aspecto material do fato gerador do IRPJ e da CSLL,
uma vez que a fiscalização glosou compras e não custos” e (ii) porque “adotou o regime de lucro
real, em detrimento do arbitramento do lucro, uma vez que a glosa de 88,66% do custo de 2017
resultou na imprestabilidade da contabilidade, por impossibilitar a correta apuração do lucro real
(no 1o, 2o e 3o trimestre, a glosa (299 milhões) é maior que o valor total do custo (234 milhões),
isso sem considerar que no custo há compras de fornecedores que não foram objeto de glosa)”.
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
20

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
RECURSO VOLUNTÁRIO
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 2148 e 2157), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: GLOSA DE COMPRAS E ADOÇÃO DO LUCRO REAL EM VEZ DO
ARBITRADO
7.

A Interessada se manifesta nestes termos, em síntese:
Preliminarmente, pede-se pelo reconhecimento de ofício de nulidade material do
auto de infração em razão de erro da forma de apuração adotada para o
lançamento fiscal, dentre outros.
Como se demonstrará adiante, a autuação fiscal deveria ser realizada com base na
apuração pelo lucro arbitrado, em detrimento da apuração pelo lucro real
trimestral, uma vez que a premissa adotada pela fiscalização para a autuação
resulta na impossibilidade de se realizar adequadamente a apuração pelo lucro
real.
Conforme a própria fiscalização afirma no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fl. 540),
a empresa fiscalizada adotou o lucro real trimestral como forma de apuração do
IRPJ e da CSLL, para o ano objeto da autuação fiscal (2017).
E, como também se pode observar no próprio TVF, ao realizar a glosa de notas
fiscais de compras de matérias-primas feitas pela empresa, a fiscalização realiza a
reapuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real trimestral, partindo do lucro
real (base de cálculo do IRPJ) e da base de cálculo da CSLL constantes na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF, e-fls. 2162/2170) do ano de 2017 (cf. TVF – fl.
547). Como a empresa já havia apurado, na época dos fatos geradores, lucro real e
base de cálculo [positiva] da CSLL em todos os trimestres de 2017, a fiscalização tão
somente considerou no lançamento fiscal o valor das notas fiscais que entendeu
terem sido emitidas por empresas inidôneas ou inexistentes, que totalizaram, nos 4
trimestres, o montante de R$ 305.069.597,69 (vide quadro na fl. 548).
Ocorre que, com a devida vênia, a fiscalização cometeu alguns equívocos no
lançamento fiscal, que justificam o nosso pedido de nulidade da autuação:
O primeiro equívoco é que o valor da glosa realizado pela fiscalização (305 milhões)
tão somente representa o valor das compras realizadas pela empresa outrora
fiscalizada (ora recorrente), não representando o custo de mercadorias ou produtos
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
21
vendidos, constantes na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Ou seja, a
fiscalização glosou compras e não custo.
(...)
Adotando tal conduta, de glosar as compras e não os custos, a fiscalização vicia
todo o lançamento fiscal, em razão de patente erro no fato gerador do tributo, pela
não configuração do aspecto material do IRPJ e da CSLL.
(...)
E tal argumento, de que houve glosa de compras e não de custos, é corroborado
pelo fato de que o total de custo de produtos vendidos (ou de mercadorias
revendidas) pela empresa no ano de 2017 é de R$ 344.099.373,18. Ou seja, a
fiscalização glosou R$ 305.069.597,69 de “custo” de um total de R$ 344.099.373,18
de custo de produtos e de mercadorias vendidos no de 2017, representando 88,66%
(oitenta e oito vírgula sessenta e seis por cento) do custo total da empresa, veja:

(...)
Como se pode concluir da análise da tabela acima, é matematicamente impossível
que um auto de infração, que tenha por objeto a glosa de custos, resulte em uma
glosa maior do que o próprio valor do custo contabilizado pela empresa. No total
dos 2 primeiros trimestres, a fiscalização glosou não só todo o custo dos produtos e
mercadorias vendidos pela empresa, como glosou mais 57,80% do valor do custo,
totalizando uma glosa (no 1o e no 2o trimestre de 2017) de 157,80% do valor do
custo.
(...)
E mais! Para comprovar de vez que a glosa se cingiu às compras, e não ao custo, é
importante trazer a informação de que a empresa reconheceu um Estoque Final (em
31/12/2017) no montante R$ 293.516.293,10 (R$ 293.380.776,05 + R$ 135.517,05),
conforme documento anexo extraído do registro L210 da ECF de 2017 [arquivo não-
paginável de e-fls. 2172], o que demonstra que nem todos os insumos e mercadorias
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
22
adquiridas em 2017 foram efetivamente vendidos e levados ao resultado do
exercício como custo do produto ou da mercadoria vendidos e levados ao resultado
fiscal deduzindo a base do IRPJ e da CSLL. Aliás, o valor de R$ 293 milhões, que,
diga-se, não foram levados ao resultado contábil e fiscal, se aproxima ao valor das
compras glosadas pela fiscalização (305 milhões).
Por essas razões, a contabilidade da empresa revelou-se inadequada para apurar
verdadeiramente o lucro real. Na realidade, tal constatação é resultado da premissa
adotada pela própria auditoria fiscal, de que as notas fiscais de compra de matéria-
prima e de mercadorias para revenda foram emitidas por empresas de fachada. Se o
fisco entendeu que as notas fiscais, que, somadas, possuem montante relevante em
comparação com o custo total da empresa, contabilizadas na contabilidade da
empresa, (1o) são inidôneas e (2o) reduziram indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da CSLL, elas motivam a declaração de imprestabilidade da contabilidade da
empresa para fins de apuração do verdadeiro valor do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, em razão da relevante proporcionalidade que se apresenta.
(...)
É inegável que é de amplo conhecimento, mas sempre é bom repisar: o
arbitramento do lucro não é medida facultativa das partes (fisco ou contribuinte);
ele é medida impositiva, que deve ser adotada sempre quando não for possível
realizar o lançamento com base no lucro real (ou quando surgirem outras condições
estabelecidas pela legislação supracitada).
E, no caso concreto, é impossível verificar qual exatamente é o lucro real da
empresa, quando se parte da premissa de que as notas fiscais são realmente
inidôneas.
Primeiro porque, conforme dissemos, a fiscalização realizou a glosa das compras e
não dos custos dos produtos e mercadorias vendidas. Pela análise, não dá para
saber exatamente qual matéria-prima foi efetivamente utilizada para produção em
produto que foi certamente vendido no ano de 2017.
Para além disso, e daí se apresenta mais um vício no lançamento, agora quanto ao
aspecto temporal, não bastaria demonstrar que as compras efetivamente foram
levadas a custo, mas principalmente deveria se levar em consideração o período em
que foram levadas a custo, uma vez que a apuração pelo lucro real era trimestral.
Ou seja, a aquisição de um insumo em um trimestre poderia ser utilizada na
fabricação de um produto (i) que tivesse sido vendido (i.1) em outro trimestre ou
(i.2) em outro ano, ou (iii) que nunca tivesse sido vendido. Quer dizer, o erro no
aspecto temporal do tributo era proeminente, o que inevitavelmente causa nulidade
ou improcedência do lançamento fiscal também por vício na regra-matriz de
incidência dos tributos objeto de autuação.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
23
Outro ponto que deve ser avaliado, e justificado para decretar a impossibilidade de
apuração do verdadeiro lucro real, é que, em uma compra de mercadorias, não é
todo o valor da nota fiscal que deve ser contabilizado no estoque, para depois ser
considerado como custo da mercadoria vendida. Nesse valor da mercadoria, devem
ser estornados do estoque o valor dos impostos a recuperar, que não podem fazer
parte do custo da mercadoria vendida. Assim, como no caso concreto a fiscalização
glosou o valor integral das notas fiscais, resta claro que não houve apuração
verdadeira do lucro real. Isso ainda sem considerar as particularidades que cercam
os tributos indiretos, incidentes sobre as compras de matéria-prima ou de
mercadoria, como a tributação regular, diferenciada (monofásica, por exemplo),
isenta ou sujeita à alíquota zero do Pis e da Cofins, a tributação regular ou por
substituição tributária do ICMS e a tributação do IPI, que depende da destinação do
produto adquirido.
(...)
A nosso ver, e diante da glosa de 88,66% do custo da empresa no ano de 2017, a
fiscalização deveria arbitrar o lucro, realizando o lançamento do IRPJ e da CSLL de
2017 com base no lucro arbitrado. Como não o fez, imperioso que seja decretada a
nulidade material do lançamento fiscal, ou a sua improcedência, nos termos do
art. 142 do CTN, a depender da interpretação que os avaliadores queiram atribuir
ao caso.
Assim, pede-se pela nulidade material ou pela improcedência da autuação fiscal, em
razão do vício no fato gerador do tributo e pelo erro na forma de apuração do IRPJ e
da CSLL, que deveria ser a do lucro arbitrado.
7.

A acusação fiscal é só essa: notas fiscais emitidas para simular operações de venda
ao longo dos trimestres-calendário de 2017 não correspondem à efetiva entrega física das
mercadorias. Nesse passo, a Interessada se vale de argumento de que a adoção de valor incorreto
de CMV na determinação do Lucro Líquido, que serve de ponto de partida para obtenção do Lucro
Real, causaria nulidade do lançamento.
8.

Não merece prosperar tal pedido. Não há custo de mercadorias em operações de
compras que, segundo a acusação, foram realizadas em desacordo com as normas legais, não se
podendo alegar tal conduta em proveito próprio. No máximo, pode-se falar em erro na apuração
da base de cálculo, que não é suficiente a nulificar a autuação, mormente em caso em que a
Fiscalização buscou a verdade material e identificou as notas fiscais inidôneas.
9.

Também, não pode prevalecer o arbitramento, como quer a Interessada, que serve
para apurar resultados impossíveis de serem conhecidos diretamente, o que não foi o caso, face à
apresentação da ECD (ainda que com incorreções) e da ECF, que não contêm vícios que
impossibilitem a apuração do Lucro Real: não há menção de embaraço ao trabalho da Fiscalização,
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
24
não há necessidade generalizada de retificação nem há graves e inúmeras irregularidades a serem
sanadas.
MÉRITO
Glosa dos custos de produção – notas fiscais inidôneas
10.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
(...)
26 Em prol de combater a inferência do Agente Fiscal, embora nem a INFINITI, nem
os responsáveis solidários tenham carreado aos autos novas provas quando do
protocolo das impugnações, sustentaram em breve síntese: [...]
27 Diante do que foi argumentado pelos litigantes e dos elementos que constam nos
autos, resulta notória a conclusão e convicção de que não há como se convencer da
efetividade das aquisições e entregas das mercadorias/insumos assentadas nas
notas fiscais emitidas pelas fornecedoras arroladas, no ano-calendário de 2017,
tampouco dos respectivos pagamentos, que justificariam a dedutibilidade dos
correspondentes custos de produção, conforme exporemos a seguir.
28 Inicialmente, ressalvo que não se trata de dúvida quanto à inexistência de
atividade na autuada ou sobre sua capacidade operacional, mas no que toca à
concretude das compras de mercadorias realizadas perante às fornecedoras supra
arroladas – inexistência de estoque a ser comercializado, operacionalização das
vendas, transporte ao comprador, efetiva entrega e valores percebidos -, uma vez
em vista do conjunto da obra apresentado nos autos, não teriam a mínima condição
de cumprir o objeto que se comprometeram, pois: não há qualquer registro de
aquisições de mercadorias para revenda; a movimentação financeira anual era
incompatível com o volume de notas fiscais emitidas no mesmo período – a maioria
não teve qualquer movimentação; e não detinha veículos, nem empregados
cadastrados, fatores essenciais à operacionalização dos seus objetos. Ademais, o
fato de a esmagadora maioria ter menos de dois anos de funcionamento, com
encerramento logo após a emissão das últimas notas fiscais, apesar do volume
invejável de vendas realizadas em um único ano; e não terem declarado ou
recolhido tributos e contribuições, representam fatos que convergem para uma
única dedução: tratar-se de EMPRESAS INEXISTENTES DE FATO que emitiram
documentos materialmente falsos – NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
29 Apesar do esmero dos Interessados em rebater os lançamentos de ofício em tela,
girou toda a sua defesa em torno de atacar eventuais falhas que, no seu entender,
verificou no procedimento fiscalizatório, ao invés de apresentar posicionamentos
mais voltados a fatos concretos que demonstrassem de forma cabal e
inquestionável a efetividade das aquisições dos insumos e os consequentes
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
25
recebimento ou pagamento. Muito pelo contrário, quando oportunizado, tanto na
fase inquisitorial, como na contenciosa, não comprovou: a regularidade da situação
de funcionamento das empresas emissoras das notas fiscais; comercialização –
apesar de envolver vultosos valores não apresentou eventuais contratos firmados –;
e sequer os pagamentos, posto que carreou aos autos minguados documentos,
referentes a três empresas das 18 fornecedoras relacionadas, mesmo assim com
deficiências do ponto de vista probatório: cópias de cheques – em sua maioria sem
identificar o portador -; cópias de poucos extratos de Transferência Eletrônica
Disponível – TED – apenas relativos ao fornecedor A J DA SILVA METAIS E
RECICLAGENS –; e comprovantes de operação bancária ilegíveis realizados no Banco
Itaú.
30 Além disso, quando provocado sobre os transportes e entrega das mercadorias
adquiridas, notadamente quanto à apresentação dos CTE – Conhecimento de
Transporte Eletrônico emitidos pelas transportadoras e documentação que
comprove a real e efetiva entrada das mercadorias na empresa, informou que era
de responsabilidade do vendedor e apresentou tickets de pesagem na balança como
comprovantes de entrada. Todavia, estranhamente, não constavam dados dos
motoristas, nem as placas dos veículos utilizados nos supostos transportes, tanto
nas notas fiscais emitidas pelas fornecedoras, como nos tickets fornecidos.
31 Ora alegar que detinha escrituração regular e que todos os custos estavam
registrados não são elementos suficientes para atestar a solidez da operação, até
porque para se beneficiar da dedução do custo a interessada não poderia prescindir
do registro fiscal. Também asseverar que as revendedoras estavam ativas quando
do fornecimento das mercadorias e foram baixadas regularmente; ou foram
consideradas inaptas apenas em decorrência de omissão de declarações; ou pelo
fato delas terem transacionado com outros compradores, não são justificativas
suficientes a afastar a ilação que se tratava de empresas cujo único objetivo era
emitir notas com intuito de insuflar os custos de quem com elas se relacionava e
nada mais, muito menos desobriga os Impugnantes de comprovar a efetiva
operação, como o ingresso das mercadorias no seu estabelecimento, bem como o
correspondente pagamento. Até porque, para realizar o citado intento fraudulento,
é elementar que as fornecedoras estejam cadastralmente regulares quando da
emissão das notas fiscais, situação tranquilamente possível para empresas com
pouco tempo de criação. Como também, é plenamente crível que existem outras
empresas do mesmo setor mercadológico que se prestem a majorar seus custos com
intuito de reduzir as suas obrigações tributárias principais.
(...)
33 Quanto à refutação de que todas as conclusões do Fisco estão amparadas em
presunções simples, cabe aqui, incialmente, destacar que o emprego da presunção
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
26
no direito brasileiro está perfeitamente escorado pela doutrina e pela jurisprudência
e presente em nosso ordenamento jurídico, conforme se pode constatar no art. 212,
do Código Civil Brasileiro. Outrossim, o processo administrativo fiscal admite todos
os meios de prova em direito admitidas, inclusive a presunção simples, desde que,
nesse caso, a presunção esteja corroborada por vários indícios convergentes.
Destarte, o uso de presunções simples pelo agente administrativo independe de
expressa autorização legal. Entretanto, isso não significa que sua atividade de
vinculada transforme-se em discricionária, pois continua preso à pesquisa, mesmo
que indireta, dos fatos previstos no tipo tributário.
(...)
48 Por último, quanto a este tópico, também não se sustenta o pleito das Defesas
no que concerne ao afastamento das glosas dos custos de produção relacionadas
aos Fornecedores: A J DA SILVA METAIS E RECICLAGENS e DOUGLAS OLIVEIRA DE
FARIA EIRELI, por entender que as respectivas movimentações financeiras eram
compatíveis quando cotejadas com as realizadas com a INFINITI:

49 Primeiro porque, conforme as próprias defesas mencionaram, as fornecedoras
transacionaram com outros compradores, então temos que apreciar a
incompatibilidade da movimentação financeira em sua totalidade e ao longo do
ano-calendário
de
2017.
Quando
deste
modo
visualizamos
concluímos
indubitavelmente pela inconformidade, vejamos:

50 Segundo, consoante exaustivamente comentado, a dedução que se tratava de
empresas inexistentes de fato decorreu da correlação de relevantes indícios
constatados inclusive nas citadas fornecedoras, sendo a movimentação financeira
incompatível apenas um deles, e bem se vê, o seu ataque isolado, por si só, não
impede que o mesmo cumpra o seu papel de fortalecer a conclusão final de que as
Notas Fiscais eram inidôneas, através do atributo da "convergência".
51 Por tudo o que se expôs e o que consta dos autos, mantenho as glosas dos custos
de produção em face de estarem lastreados em notas fiscais inidôneas, emitidas
por empresas inexistentes de fato, bem como pelo fato dos Impugnantes não terem
demonstrado que as operações concretamente ocorreram, uma vez que, conforme
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
27
exaurido, as simples notas fiscais sob suspeita eram insuficientes para comprovar
custos.
11.

Quanto à autuação com base em indícios, assim se refere a doutrina processual:
[...] a obediência ao princípio da legalidade não impede a imputação com base em indícios
veementes. O conjunto probatório pode assegurar ao julgador a certeza necessária para
proferir seu julgamento, até porque o sujeito passivo contribui para a formação desse
convencimento com sua defesa no processo. É certo, porém, que a evidência que se infere a
partir de um indício deve ser aceita com a devida cautela. A constatação de um indício é
apenas o ponto de partida para novas investigações, pois, em geral, são necessários mais
elementos de convicção para que se possa concluir de forma segura a ocorrência do fato
gerador do tributo. A obtenção de uma pluralidade de indícios, nesses casos, é importante.
Vários indícios considerados isoladamente podem não alcançar a certeza, mas, ao serem
examinados em conjunto, podem levar a uma presunção relativamente confiável.
(...)
Com efeito, os indícios, para terem força probatória, devem ser graves, precisos e
convergentes. Graves, quando há boa probabilidade de o fato ter ocorrido a partir da
ocorrência do indício. Precisos, se o indício tiver como consequência apenas um único fato.
Convergentes, quando o conjunto de indícios for coerente e todos apontarem na mesma
direção.1
12.

Se os indícios colhidos pela Fiscalização não se prestam, per se, a embasar uma
autuação, em conjunto, podem valer para tanto: se os fornecedores, em sua maioria com vida
breve (9 deles com até 6 meses, 4 deles com até 1 ano, tendo somente 5 deles mais de 2 anos de
existência, sendo que quase todos foram abertos de modo contemporâneo à infração apurada,
com 15 deles tendo iniciado as atividades em 2016 ou 2017), sem empregados, emitindo notas
que sequer identificam o veículo responsável pelo transporte, à margem da tributação e com
movimentação financeira incompatível com o volume de notas fiscais emitidas (em que pese
possuíssem receitas em montantes elevados), não têm o que vender (porque nada adquiriram
entre 2015 e 2017 para transformação, revenda etc., como se infere de consulta ao Sped NF-e), o
que a Interessada haveria de comprar? Daí a conclusão fiscal constante dos AIs: houve
“[c]ontabilização de custos com base em documentos inidôneos”, face à convergência dos vários
graves indícios, a que se anui.
13.

Nesta segunda instância recursal, uma vez mais, a Interessada se ocupa apenas de
desqualificar o procedimento, sem trazer novos documentos.
13.1.
Cingiu-se às seguintes alegações, em síntese:
13.1.1.
O Fisco “[...] supõe que as empresas fornecedoras eram inidôneas” (como eram,
para a operação, como visto);

1 NEDER, Marcos Vinicius; LAURENTIIS, Thais de. Processo administrativo fiscal federal comentado: atualização até
05/09/2023. 4. ed. - São Paulo, SP: EDDA, 2023, p. 252.
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
28
13.1.2.
Que as notas fiscais “foram emitidos em consonância com as regras estabelecidas
pela própria Fazenda Pública”. Não foram, como visto, à falta de identificação do veículo;
13.1.3.
Que a “alegação de que o faturamento das empresas era incompatível não pode ser
tomada como inequívoca e verdadeira”. A autuação glosou, como se vê do “Anexo I -
Fornecedores” do TVF (e-fls. 555/572), o montante correspondente a 833 notas fiscais. Em relação
a estas, intimado a comprovar sua quitação (Termos de Intimação nos “5” e “9”, de e-fls. 67/99 e
328/331), tentou demonstrar apenas uma fração, 206 delas (arquivos não-pagináveis de e-fls.
106/107 e e-fls. 342/406). Não trouxe aos autos nenhum extrato bancário que comprovasse o
desconto dos cheques com que teria pago pela aquisição de produtos e mercadorias nem
comprovantes legíveis de extratos bancários emitidos pelo Banco Itaú, documentos estes que
dariam suporte à quitação, em conjunto ou separados, no todo ou em parte, de 199 delas;
13.1.4.
Que o “julgado compara, equivocadamente, os tickets de pesagem aos
conhecimentos de transporte”. Tais tickets, embora prevejam campos para preenchimento de
informações pertinentes a motorista e seu NI-CPF, placa de caminhão etc., não o foram.
13.2.
Também, afirma que a “[...] glosa também se embasaria no fato de que parte do
passivo não teria sido quitado, resultando em um passivo fictício”, o que não corresponde à
realidade: como visto, os AIs não mencionam tal infração e no TVF se encontra apenas uma ilação
a respeito (subitem “4.11” do “Relatório” da DRJ, supra, extraído deste Termo).
14.

Em seguida, diz que não se pode argumentar “que 04 quatro anos depois a
fiscalização tomou conhecimento de que as empresas (sequer declaradas inidôneas à época)
emitiram documentos inidôneos, para o fim de sustentar a autuação”, baseando-se em
jurisprudência do CARF (Ac. 101-93.714, s. 22/01/2002, Rel. Cons. Francisco de Assis Miranda),
que não lhe socorre, como se vê da condição imposta no fim da ementa da decisão e não atendida
no caso sub judice:
IRPJ — UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS TIDAS COMO INIDÔNEAS — A simples constatação de
que o fornecedor se encontra em situação cadastral irregular perante a Fazenda Pública,
não basta para tomar-se como provado que as notas fiscais emitidas em seu nome sejam
inidôneas ou ideologicamente falsas, máxime se a prova acostada aos autos demonstra a
efetivação do pagamento do preço respectivo, e o recebimento das mercadorias ou
utilização dos serviços.
15.

Ainda, na tentativa de negar que a “[...] presunção esteja corroborada por vários
indícios convergentes”, reproduz trecho da decisão recorrida e a interpreta:
Cumpre esclarecer que não se questiona a admissão de presunções simples, desde
que como bem citado na decisão, haja indícios convergentes, que indicam um
aproximado juízo de certeza, onde minimamente dúvida sobre a presunção repisa-se
sobre a presunção, não poderá(ão) de foram alguma existir.
O acordão recorrido não fundamenta de acordo com as demonstrações
impugnadas, ora recorridas, vejamos trecho do julgado para facilitação:
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
29
(...)
41 Entretanto, efetuado o lançamento nessas condições, incumbe à Fiscalização a
demonstração inequívoca dos fatos elegidos como indícios que houve emissões de
notas fiscais inidôneas, bem como a seriedade e consistência do vínculo com a
infração, para que esta reste provada. Sob esta perspectiva, a pretensão da
Fazenda deve estar fundada na ocorrência do fato gerador, cujos elementos
configuradores se supõem presentes e comprovados, atestando a identidade de
sua matéria fática com o tipo legal. Se algum elemento se ressentir de certeza, cabe
à Fazenda, o ônus de comprovar a sua existência.
Destaco o trecho final: “Se algum elemento se ressentir de certeza, cabe à Fazenda,
o ÔNUS de COMPROVAR a sua existência.”
Nota-se que não é o que se constata no TVF que fundamentou a autuação e
conclusão fiscal.
Veja que a fiscalização tinha elementos, tanto que o julgado identifica a existência
de informações no ECF como existentes, ora aceitas ora excluídas, por conveniência.
E, se existiam, deveriam ter sido aprofundadas. Vejamos trecho do julgado neste
sentido:
102 Neste ponto, merece registro que não deve prosperar o entendimento do Fisco
de que a INFINITI apresentou ECF com informações incorretas (custos inflados),
sujeitando-se a penalidade determinada no art. 12, inc. II, parágrafo único, da Lei n°
8.218, de 29/08/1991. A uma, porque o próprio Agente Fazendário não lavrou a
consequente autuação da multa regulamentar prevista no dispositivo mencionado.
A duas, por ser uma das razões que possibilitou a concretização do presente
lançamento, o fato de justamente a escrituração dos custos de produção na ECF
está condizente com as notas fiscais escrituradas, o que permitiu ao Autuante
constatar que parte delas se tratava de inidôneas em virtude de terem sido
emitidas por empresas inexistentes de fato.
(...)
Também não passa despercebido que a fiscalização, a contrário senso destacou e
constatou a apresentação de informações “incorretas”, repisase, assim
denominadas “incorretas”, o que torna ainda mais distante a prejudicialidade
esperada que tem como pressuposto a identificação do aspecto volitivo da conduta
do contribuinte.
As notas fiscais estavam contabilizadas e devidamente lançadas na escrituração
digital competente, sendo apresentadas à fiscalização, mas que estavam disponíveis
desde a operação. Foram apresentados diversos elementos, e de suma relevância, o
passivo estava contabilizado e foi ignorado na autuação. Como anotado pela
fiscalização, as empresas foram encerradas (extintas) voluntariamente e, quando
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
30
inaptas, era por omissão de declaração (nenhuma constou como inexistente de fato
ou teve sua baixa indeferida).
15.1.
A interpretação feita não parece a mais correta, uma vez que a DRJ, ao mencionar o
termo “elemento”, alude aos “fatos elegidos como indícios” pela Fiscalização, os quais ela
comprovou e não foram ilididos pela Interessada.
15.2.
Ademais, o item “102” da decisão de piso se encontra em tópico referente à análise
das “Responsabilidades Tributárias Pessoais e Solidárias”, em que se deu provimento à
Impugnação, como se verá quando da análise do Recurso de Ofício. A Fiscalização não se vale, em
nenhum momento, do vocábulo “incorretas”, ou sua versão no masculino; é a DRJ quem a utiliza,
justamente, em referência à infração descrita no dispositivo legal mencionado (“[...] aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos
arquivos”) e por si rechaçada, não fazendo nenhum juízo de valor acerca da escrituração fiscal.
15.3.
Quanto à contabilização das notas, tal não foi questionada pela Fiscalização. O
objeto da autuação foi a falta de suporte a elas, como comprovantes de pagamento, contratos etc.
Por este mesmo motivo, não podem ser “[...] aceitas as notas fiscais efetivamente quitadas pela
empresa. Isso porque a própria fiscalização diz do total de R$ 305.069.597,69 de notas de
compras, R$ 152.820.796,07 foram quitados ainda no ano de 2017”. Primeiro, porque elas não
têm lastro; segundo, porque a Fiscalização apenas afirma que estes valores “[...] foram baixados
na Conta Contábil 165 Fornecedores”, nada atestando sobre sua efetiva quitação.
16.

Pelo exposto, neste tópico, se não procede a alegação da Interessada, no sentido de
que “[...] foi cabalmente demonstrada a existência da operação de aquisição de mercadorias, cuja
glosa sequer foi pautada pela força de presunção legal, mas sim em suposições”, deve lhe ser
reconhecido o direito de que a glosa seja limitada ao valor das compras registradas como custo ao
longo dos respectivos trimestres-calendário de 2017, no total de R$ 305.069.597,78.
Multa superior ao valor do tributo
17.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
71 Quanto ao pedido de limitação à 20% (vinte por cento) do percentual da multa
de ofício aplicado por entender inconstitucional a aplicação de multa ao
contribuinte em percentual superior ao valor real do tributo, não assiste razão a
Defesa, pois os tributos e acréscimos legais exigidos no presente processo tiveram
fundamento nos dispositivos legais e regulamentares citados nos autos de infração
e esse argumento não se presta a pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria objeto
do procedimento fiscal impugnado.
(...)
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
31
73 Esta questão, ademais, encontra-se agora expressamente disciplinada em lei
ordinária, conforme prescrito no art. 25 da Lei n° 11.941. de 2009. que inseriu o art.
26-A no Decreto n° 70.235. de 1972 .
74 Assim, não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções
prescritas no § 6o, transcrito no rodapé, não há como afastar a exigência
combatida a pretexto de alegada inconstitucionalidade da norma em que a
fundamentou.
18.

A questão se encontra pacificada neste Tribunal desde a edição de seu enunciado
sumular de no 2, de observância obrigatória por seus conselheiros, que não têm a aventada “[...]
liberdade de atuação e julgamento conferida conquanto motivado e fundamentado” que os
permitam deixar de aplicar lei em vigor à espécie por observância de decisões judiciais que não
ostentem caráter vinculante à Administração Pública.
RECURSO DE OFÍCIO
19.

O Recurso de Ofício, face ao valor exonerado, de R$ 259.349.157,93 [= R$
190.708.498,52 (IRPJ) + R$ 68.640.659,41 (CSL)], deve ser conhecido, a teor da Portaria MF no 2,
de 2023, lida em conjunto com a Súmula CARF no 103.
MÉRITO: QUALIFICAÇÃO DA MULTA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
20.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos, sendo que a posição
em relação à qualificação da multa prevaleceu por maioria:
Da Qualificação da Multa de Ofício
(...)
61 Dando prosseguimento a análise do caso concreto, é cediço que a imposição de
multa qualificada é tema sempre muito espinhoso, mesmo porque tal cominação
prescinde da demonstração de um “algo mais”, no procedimento do agente
fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário, sendo
preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso.
62 Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas nso 14 e 25: [...]
63 Nessa linha intelectiva, pelo que se extrai do TVF, entendo que assiste razão aos
Impugnantes pelos seguintes motivos.
64 Nota-se que a autoridade fiscal não logrou êxito em descrever e comprovar a
subsunção, em tese, da conduta da INFINITI ao tipo sancionador, ou seja, de que
houve ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais. Não existe nos autos prova de conduta deliberada que encerre evidente
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
32
elemento volitivo e por intermédio do qual o agente tenha desejado e produzido o
resultado almejado.
65 Como muito bem as Defesas aduziram, carece a autuação de mínima descrição
quanto à ocorrência de conluio, fraude ou qualquer conduta participativa ou
conivente por parte da Interessada, restando como único argumento da sonegação,
a constatação de emissão de notas fiscais inidôneas por empresas inexistentes de
fato. Não há nos autos qualquer evidência de que houve, de forma decisiva e
inconcussa ação ou omissão dolosa, por parte da Autuada ou demais solidários,
passível de se enquadrar no protótipo de conduta previsto na norma sancionadora.
66 Destarte, na mesma linha de entendimento das súmulas do CARF apontadas,
admitimos que a confirmação neste voto da inidoneidade das notas e ratificação
das glosas dos custos de produção poderiam, sim, suscitar uma intenção
fraudulenta em sentido lato, todavia é justamente esta intenção (dolo) que serve de
“elemento do tipo” a envidar a materialização das hipóteses preconizadas pelos
arts. 71 a 73, da Lei no 4.502/64. Quer dizer, o erro por omissão ou ação culposa já é
penalizado pela multa regulamentar preconizada pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96,
de sorte que apenas o plus, identificado a partir de uma intenção deliberada de não
recolher tributos (ou de ocultar a ocorrência do fato gerador) é que permite à
qualificação da multa ofício.
67 Reforça o entendimento retro, ementas de decisões emanadas do CARF, abaixo
transcritas: [dentre outras, a do Ac. no 105-14.618, de 11/08/2004, no sentido de
que a “[...] utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar operações
comerciais não autoriza, por si só, a qualificação da multa de oficio, pois para tanto
há de ficar evidenciado o intuito de fraude”]
(...)
69 Por tais razões, retifica-se o lançamento para ajustar a penalidade aplicada ao
percentual de 75%, como previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
Das Responsabilidades Tributárias Pessoais e Solidárias
(...)
98 Tomando como fundamento toda dogmática e doutrina exposta no tópico
anterior, no que se refere à atribuição da responsabilidade tributária aos sócios
qualificados pela Fiscalização como administradores de fato: TIAGO RODRIGO
DETTILIO, CPF 302.963.478-76, e WEBER MICAEL DA SILVA, CPF198.487.858-17 -, a
autoridade fiscal lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária, com fulcro nos art.
124, e 135, inciso III, do CTN.
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
33
99 Vê-se, que neste julgamento já se decidiu que não restou caracterizada a
conduta dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal ou o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
sua ocorrência, afastando-se, com isso, a qualificação da multa de ofício.
100 Dessa forma, por consequência lógica, sob o prisma doloso, cumpre afastar a
responsabilização dos sócios-administradores, fundamentada no art. 135 do CTN
(responsabilidade pessoal decorrente de atos praticados com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatutos).
101 Ademais, sob o aspecto culposo, à luz do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009
acima discutido, podemos até admitir que há o elemento subjetivo necessário para
caracterizar o ato ilícito, dado que as pessoas físicas arroladas certamente
administravam de fato a INFINITI através das suas empresas componentes do
quadro societário. Entretanto, não foi demonstrado individualmente e quiçá em
conjunto os atos praticados pelos sócios-administradores de fato configuradores de
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, outro elemento
essencial para caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 135,
inciso III, do CTN.
102 Neste ponto, merece registro que não deve prosperar o entendimento do Fisco
de que a INFINITI apresentou ECF com informações incorretas (custos inflados),
sujeitando-se a penalidade determinada no art. 12, inc. II, parágrafo único, da Lei n°
8.218, de 29/08/1991. A uma, porque o próprio Agente Fazendário não lavrou a
consequente autuação da multa regulamentar prevista no dispositivo mencionado.
A duas, por ser uma das razões que possibilitou a concretização do presente
lançamento, o fato de justamente a escrituração dos custos de produção na ECF
está condizente com as notas fiscais escrituradas, o que permitiu ao Autuante
constatar que parte delas se tratava de inidôneas em virtude de terem sido emitidas
por empresas inexistentes de fato.
103 A respeito da responsabilização à luz do art. 124, I, do mesmo Código, a
autoridade fiscal lavrou os Termos de Sujeição Passiva Solidária, tanto em relação
aos apontados administradores de fato, como também concernente às empresas
componentes do quadro societário e do grupo econômico. Aqui, vê-se que é
necessário que o interesse comum não seja simplesmente econômico - grupo
econômico de fato legítimo -, mas sim jurídico, entendendo-se como tal aquele
derivado de uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante e
que interfira em sua esfera de direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em
defesa do seu interesse. Dessarte, é necessário que haja comprovação cabal e
inconteste da fraude ou de outras práticas ilícitas. No caso concreto, não há como
se apontar a existência de interesse jurídico dos coobrigados na realização do fato
gerador.
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
34
104 Além disso, quanto ao grupo econômico formado pelas empresas
responsabilizadas, não há uma única linha nos autos que constate a existência entre
elas dos elementos caracterizadores de um grupo econômico irregular, à luz do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 04, de 10 de dezembro de 2018 - unidade de
controle, direção e operacionalização; confusão patrimonial; e ajustes de vontades
entre as partes. Ora, a comprovação desses antecedentes jurídicos é questão
fundamental para caracterização da responsabilidade tributária solidária dos
envolvidos nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN, o que, conforme
exaurido, não se vislumbrou no caso em tela.
105 Por essas razões, deve-se afastar a responsabilidade tributária dos sócios
administradores de fato e das empresas que compõem o grupo econômico.
21.

Para esta relatoria, não basta que o tão só fato de a autuação ter sido lavrada com
suporte em indícios para desqualificá-la, acompanhando boa parte da jurisprudência desta Seção
de Julgamento2. No caso, todavia, a acusação fiscal é bastante genérica: para elevar seu
percentual, referencia apenas, no item “8” do TVF, a “[d]esse contexto”, no qual não se encontra
descrita nenhuma conduta dolosa e se passa a enfileirar a transcrição de vários dispositivos legais,
pelo que se anui ao entendimento da DRJ.
22.

A mesma coisa se verifica em relação à responsabilidade, concordando com a
posição unânime da Turma julgadora de 1a instância.
22.1.
Quanto às pessoas físicas, há apenas a acusação de terem “[...] exercido a
administração ou gerência da sociedade com a prática de atos com infração à lei”, sem descrevê-
los, seguida de transcrição de dispositivos legais e normativos acerca da responsabilidade
tributária e da ECF.
22.2.
Quanto ao grupo econômico, há apenas a afirmação de que “[a]lém da
responsabilização dos administradores da fiscalizada, os créditos tributários devidos também
devem ser exigidos solidariamente das empresas abaixo relacionadas, tendo em vista [su]a
formação”, sem descrever como esta teria sido verificada pela Fiscalização.
CONCLUSÃO
23.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao
Recurso Voluntário, conheço-o, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para limitar a glosa ao valor das compras registradas como custo ao longo dos
respectivos trimestres-calendário de 2017, no total de R$ 305.069.597,78.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

2 Por exemplo, Ac. no 1201-001.761, s. 20/06/2017, v. u., Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
35

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator em sua manifestação sobre a preliminar de
nulidade alegada pela Recorrente.
Sobre o tópico, Recorrente se manifesta nestes termos:
Preliminarmente, pede-se pelo reconhecimento de ofício de nulidade material do
auto de infração em razão de erro da forma de apuração adotada para o
lançamento fiscal, dentre outros.
Como se demonstrará adiante, a autuação fiscal deveria ser realizada com base na
apuração pelo lucro arbitrado, em detrimento da apuração pelo lucro real
trimestral, uma vez que a premissa adotada pela fiscalização para a autuação
resulta na impossibilidade de se realizar adequadamente a apuração pelo lucro real.
Conforme a própria fiscalização afirma no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fl. 540),
a empresa fiscalizada adotou o lucro real trimestral como forma de apuração do
IRPJ e da CSLL, para o ano objeto da autuação fiscal (2017).
E, como também se pode observar no próprio TVF, ao realizar a glosa de notas
fiscais de compras de matérias-primas feitas pela empresa, a fiscalização realiza a
reapuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real trimestral, partindo do lucro
real (base de cálculo do IRPJ) e da base de cálculo da CSLL constantes na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF, e-fls. 2162/2170) do ano de 2017 (cf. TVF – fl.
547). Como a empresa já havia apurado, na época dos fatos geradores, lucro real e
base de cálculo [positiva] da CSLL em todos os trimestres de 2017, a fiscalização tão
somente considerou no lançamento fiscal o valor das notas fiscais que entendeu
terem sido emitidas por empresas inidôneas ou inexistentes, que totalizaram, nos 4
trimestres, o montante de R$ 305.069.597,69 (vide quadro na fl. 548).
Ocorre que, com a devida vênia, a fiscalização cometeu alguns equívocos no
lançamento fiscal, que justificam o nosso pedido de nulidade da autuação:
O primeiro equívoco é que o valor da glosa realizado pela fiscalização (305 milhões)
tão somente representa o valor das compras realizadas pela empresa outrora
fiscalizada (ora recorrente), não representando o custo de mercadorias ou produtos
vendidos, constantes na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Ou seja, a
fiscalização glosou compras e não custo.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
36
Como é cediço, um produto só pode ser contabilizado no resultado do exercício
quando for efetivamente vendido. Antes disso, ele deve ser contabilizado no estoque
da empresa e não deve trazer nenhum efeito contábil no resultado do exercício,
muito menos efeito fiscal, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL apurados pelo
lucro real, cuja base de tributação decorre do lucro líquido – que decorre da DRE –
apurado pelas normas contábeis, em obediência ao §1o do art. 6o do Decreto-Lei no
1.598/1977.
(...)
Adotando tal conduta, de glosar as compras e não os custos, a fiscalização vicia
todo o lançamento fiscal, em razão de patente erro no fato gerador do tributo, pela
não configuração do aspecto material do IRPJ e da CSLL.
(...)
E tal argumento, de que houve glosa de compras e não de custos, é corroborado
pelo fato de que o total de custo de produtos vendidos (ou de mercadorias
revendidas) pela empresa no ano de 2017 é de R$ 344.099.373,18. Ou seja, a
fiscalização glosou R$ 305.069.597,69 de “custo” de um total de R$ 344.099.373,18
de custo de produtos e de mercadorias vendidos no de 2017, representando 88,66%
(oitenta e oito vírgula sessenta e seis por cento) do custo total da empresa, veja:

(...)
Como se pode concluir da análise da tabela acima, é matematicamente impossível
que um auto de infração, que tenha por objeto a glosa de custos, resulte em uma
glosa maior do que o próprio valor do custo contabilizado pela empresa. No total
dos 2 primeiros trimestres, a fiscalização glosou não só todo o custo dos produtos e
mercadorias vendidos pela empresa, como glosou mais 57,80% do valor do custo,
totalizando uma glosa (no 1o e no 2o trimestre de 2017) de 157,80% do valor do
custo.
Tudo isso sem considerar que a empresa adquiriu mercadorias e insumos de
fornecedores cujas notas não foram objeto de autuação fiscal, mas que (as
compras), com certeza, fizeram parte do custo dos produtos e mercadorias vendidos
no ano de 2017. Assim, a discrepância torna-se maior ainda.
E mais! Para comprovar de vez que a glosa se cingiu às compras, e não ao custo, é
importante trazer a informação de que a empresa reconheceu um Estoque Final (em
31/12/2017) no montante R$ 293.516.293,10 (R$ 293.380.776,05 + R$ 135.517,05),
conforme documento anexo extraído do registro L210 da ECF de 2017 [arquivo não-
paginável de e-fls. 2172], o que demonstra que nem todos os insumos e mercadorias
adquiridas em 2017 foram efetivamente vendidos e levados ao resultado do
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
37
exercício como custo do produto ou da mercadoria vendidos e levados ao resultado
fiscal deduzindo a base do IRPJ e da CSLL. Aliás, o valor de R$ 293 milhões, que,
diga-se, não foram levados ao resultado contábil e fiscal, se aproxima ao valor das
compras glosadas pela fiscalização (305 milhões).
Por essas razões, a contabilidade da empresa revelou-se inadequada para apurar
verdadeiramente o lucro real. Na realidade, tal constatação é resultado da premissa
adotada pela própria auditoria fiscal, de que as notas fiscais de compra de matéria-
prima e de mercadorias para revenda foram emitidas por empresas de fachada. Se o
fisco entendeu que as notas fiscais, que, somadas, possuem montante relevante em
comparação com o custo total da empresa, contabilizadas na contabilidade da
empresa, (1o) são inidôneas e (2o) reduziram indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da CSLL, elas motivam a declaração de imprestabilidade da contabilidade da
empresa para fins de apuração do verdadeiro valor do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, em razão da relevante proporcionalidade que se apresenta.
O art. 530, II, ‘b’, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1.999 (RIR/1999),
vigente na época do fato gerador do IRPJ e da CSLL discutido neste auto de infração
e o art. 603, III, ‘b’, do RIR/2018, em vigência atualmente, cuja base legal é o art. 47,
II, ‘b’, da Lei no 8.981/1991, revelam que o lucro deve ser arbitrado quando a
escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para (...)
determinar o lucro real.
(...)
É inegável que é de amplo conhecimento, mas sempre é bom repisar: o
arbitramento do lucro não é medida facultativa das partes (fisco ou contribuinte);
ele é medida impositiva, que deve ser adotada sempre quando não for possível
realizar o lançamento com base no lucro real (ou quando surgirem outras condições
estabelecidas pela legislação supracitada).
E, no caso concreto, é impossível verificar qual exatamente é o lucro real da
empresa, quando se parte da premissa de que as notas fiscais são realmente
inidôneas.
Primeiro porque, conforme dissemos, a fiscalização realizou a glosa das compras e
não dos custos dos produtos e mercadorias vendidas. Pela análise, não dá para
saber exatamente qual matéria-prima foi efetivamente utilizada para produção em
produto que foi certamente vendido no ano de 2017.
Para além disso, e daí se apresenta mais um vício no lançamento, agora quanto ao
aspecto temporal, não bastaria demonstrar que as compras efetivamente foram
levadas a custo, mas principalmente deveria se levar em consideração o período em
que foram levadas a custo, uma vez que a apuração pelo lucro real era trimestral.
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
38
Ou seja, a aquisição de um insumo em um trimestre poderia ser utilizada na
fabricação de um produto (i) que tivesse sido vendido (i.1) em outro trimestre ou
(i.2) em outro ano, ou (iii) que nunca tivesse sido vendido. Quer dizer, o erro no
aspecto temporal do tributo era proeminente, o que inevitavelmente causa nulidade
ou improcedência do lançamento fiscal também por vício na regra-matriz de
incidência dos tributos objeto de autuação.
Outro ponto que deve ser avaliado, e justificado para decretar a impossibilidade de
apuração do verdadeiro lucro real, é que, em uma compra de mercadorias, não é
todo o valor da nota fiscal que deve ser contabilizado no estoque, para depois ser
considerado como custo da mercadoria vendida. Nesse valor da mercadoria, devem
ser estornados do estoque o valor dos impostos a recuperar, que não podem fazer
parte do custo da mercadoria vendida. Assim, como no caso concreto a fiscalização
glosou o valor integral das notas fiscais, resta claro que não houve apuração
verdadeira do lucro real. Isso ainda sem considerar as particularidades que cercam
os tributos indiretos, incidentes sobre as compras de matéria-prima ou de
mercadoria, como a tributação regular, diferenciada (monofásica, por exemplo),
isenta ou sujeita à alíquota zero do Pis e da Cofins, a tributação regular ou por
substituição tributária do ICMS e a tributação do IPI, que depende da destinação do
produto adquirido.
Outrossim, uma questão que pode ser entendida como a mais relevante para
decretação da impossibilidade da apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real (e pela
base de cálculo da CSLL) é que a glosa de 88,66% do total de custo de uma empresa
evidentemente faz-se concluir pela imprestabilidade da contabilidade da empresa.
E, mesmo que se possa entender que a porcentagem de uma glosa não pode, por si
só, decretar tal imprestabilidade, no caso concreto fica muito claro que essa glosa
impossibilitou a se saber verdadeiramente qual é o valor do lucro real: a empresa
faturou R$ 545.766.824,40 no ano de 2017, conforme se pode verificar na ECF. Se o
“custo” de 305 milhões não existisse, como quer fazer crer a fiscalização, significaria
dizer que a empresa teria tido um custo de apenas R$ 39.029.775,40, que, por sua
vez, lhe permitiu faturar 545 milhões. Ou seja, a empresa teria acréscimo
patrimonial de mais de 1.398% (mil trezentos e noventa e oito por cento) para
realizar sua atividade. Insistimos: se isso for tomado como verdade (uma glosa de
88,66% do custo), a atividade da empresa é a atividade mais rentável do mundo,
pois adquirindo uma matéria-prima por R$ 1.000,00, por exemplo, ela lhe permitiria
produzir um produto e vende-lo por um preço de R$ 14.983,30.
É de se concluir, portanto, que resta evidente que um custo de 39 milhões de reais
nunca resultaria em um faturamento de 545 milhões de reais.
A nosso ver, e diante da glosa de 88,66% do custo da empresa no ano de 2017, a
fiscalização deveria arbitrar o lucro, realizando o lançamento do IRPJ e da CSLL de
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
39
2017 com base no lucro arbitrado. Como não o fez, imperioso que seja decretada a
nulidade material do lançamento fiscal, ou a sua improcedência, nos termos do art.
142 do CTN, a depender da interpretação que os avaliadores queiram atribuir ao
caso.
Assim, pede-se pela nulidade material ou pela improcedência da autuação fiscal, em
razão do vício no fato gerador do tributo e pelo erro na forma de apuração do IRPJ e
da CSLL, que deveria ser a do lucro arbitrado.
De fato, à Fiscalização cabia exigir os tributos pelo lucro arbitrado, pois a
escrituração comercial com registro de notas fiscais inidôneas implicou em glosa de grande parte
dos custos (compras) do período, o que inviabilizou a aplicação do regime do lucro real, face ao
comprometimento daquela escrituração, uma vez que não há confiabilidade no valor dos
estoques, elemento fundamental à apuração do CMV (que é igual à soma do estoque inicial com
as compras, subtraído do estoque final) e, de conseguinte, desta modalidade de lucro.
A legislação não admite a tributação, a título do IRPJ e da CSL, diretamente sobre a
receita bruta, mas somente sobre o lucro, que (i) no caso do lucro real, da receita bruta devem ser
deduzidos os custos e despesas operacionais e (ii) na hipótese do lucro arbitrado, será 9,6% da
receita bruta de vendas de mercadorias.
Ao invés de tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação das alíquotas
(acrescidas dos respectivos adicionais, como se vê dos AIs) diretamente sobre os somatórios das
compras glosadas, o que se deu em afronta aos arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional, que
não autorizam que a tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda, sobre compras
não comprovadas, como observado no caso, mas sim sobre o montante real, presumido ou
arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
Tanto que, comparando-se os valores de receita bruta declarados na ECF com os
lançados, percebe-se que o lançamento correspondeu a mais de 25% da receita no 1o e quase este
percentual no 2o (trimestres em que a glosa foi superior ao valor das compras informadas na
escrituração fiscal, como visto), de maneira que a tributação se deu sem que fosse levado em
conta a existência de custos ou de despesas a serem deduzidos na apuração do resultado do
período:
PA (Trimestre) Receita Bruta (R$) (A) Lançamento (R$) (B) (B)/(A)
1o
100.305.425,30
27.682.963,75
0,275987
2o
128.314.621,52
28.817.169,26
0,224582
3o
144.166.000,25
18.412.702,60
0,127719
4o
172.980.777,31
1.330.563,80
0,007692
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.387 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.730654/2021-88
40
Registre-se que a apuração do IRPJ com base no valor das compras do período
somente é admitida quando o lançamento se dá sob a modalidade do lucro arbitrado e desde que
a receita bruta da pessoa jurídica não seja conhecida, na dicção do inc. V do art. 535 do RIR/99.
A jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
Conselho é tranquila em admitir o pleito da Interessada, com que se concorda, colacionando-se o
seguinte precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. LUCRO REAL. ALTERAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo
único, do CTN. Portanto o arbitramento não é uma opção dada à Autoridade Fiscal, mas
uma obrigação quando verificadas as hipóteses do art. 47 da Lei no 8.981/1995.
Caso a Autoridade Fiscal aplique indevidamente a legislação ao caso concreto, deixando de
realizar o arbitramento quando ele seria mandatório, incorre em vício material, que não
pode ser sanado no curso do processo administrativo, sob pena de violação aos artigos 145,
III, 146 e 149 do CTN e 59, II, do Decreto no 70.235/1972 (Ac. no 9101-006.829, s.
06/02/2024, Rela. Consa. Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic).
Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Recorrente, ao pugnar pela ocorrência de
vício de nulidade do lançamento. Logo, acolhe-se a preliminar suscitada para cancelar
integralmente as exigências formuladas no presente auto.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 2293
DF CARF MF
Original